Tribunal: TJPA
Processo: 0004504-34.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004504-34.2018.8.14.0008

EMBARGANTE: ELIKELVYN FURTADO COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REDIMENSIONOU A PENA E APLICOU O PRIVILÉGIO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 EM PATAMAR MÍNIMO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O acórdão ora embargado ponderou expressamente o pleito da parte, de aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, reformando a sentença com a aplicação da causa de diminuição de pena. Quanto ao patamar da diminuição, o julgado expressamente consignou o porquê de aplicá-lo no mínimo legal e não no máximo, como pretendido pela parte. Não se trata de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade, mas tão somente de entendimento doutrinário e jurisprudencial distinto do sustentado pelo embargante.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
rejeitar os embargos de declaração.

24ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 08 de agosto e término em 16 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por ELIKELVYN FURTADO COSTA em face de acórdão proferido em 27.10.2021 (Num. 6857715), por esta 3ª Turma de Direito Penal, nos autos da Apelação Criminal nº 0004504-34.2018.8.14.0008 (migrado ao sistema PJE), de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, o qual deu parcial provimento ao recurso, assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO. PARCIAL PROVIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a inexistência de vetores judiciais valorados em desfavor do recorrente.

2. Restando preenchidos os requisitos legais da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 1/6, ante a natureza e quantidade da droga apreendida.

3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em decorrência do quantum final da reprimenda privativa de liberdade (04 anos e 02 meses de reclusão), nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais (Num. 7027137), o embargante alega ter havido
error in judicando
em referido acórdão, uma vez que faria
jus
à diminuição de sua pena no patamar máximo de 2/3, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e não no mínimo de 1/6, como feito no julgamento. Defende que, ao utilizar-se da quantidade e natureza da droga para definir o parâmetro de redução da pena pelo privilégio, o órgão julgador laborou em erro, pois segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o emprego de tais elementos na 1ª fase da dosimetria, para fixação da pena-base, e, concomitantemente, na 3ª fase, para definição do grau de redução pelo privilégio, configura
bis in idem,
vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Sendo assim, pleiteia a reforma do acórdão, com readequação da pena.

O feito veio à minha relatoria por força do ato ordinatório de Num. 7637051.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, consoante parecer de Num. 8565777.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

I – Do mérito recursal

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Como se vê, os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo porque o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria, senão vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/1986. OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos.
2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 1590971 RS 2019/0287889-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO RÉU/AUTOR. TESE DE OMISSÃO EM MATÉRIA QUE NÃO FOI CONHECIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. ARGUMENTAÇÃO CLARA ACERCA DOS MOTIVOS QUE OBSTARAM O CONHECIMENTO DA PRETENSÃO. DESATE JURISDICIONAL DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM O TEMA E FARTAMENTE ABARCADO POR PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO QUE NÃO AUTORIZA O ACOLHIMENTO DA SÚPLICA DECLARATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. É sabido que os requisitos de admissibilidade dos embargos declaratórios, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, impõem seu acolhimento somente nas hipóteses em que na decisão embargada houver ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. 2. Inobstante as teses defensivas tenham sido integralmente refutadas por este Colegiado, mediante motivação sólida e hígida, a defesa do réu insiste na reanálise visando a alcançar resultado jurídico diverso
. 3. Destaque-se que a matéria suscitada foi integralmente analisada, não se podendo pretender a utilização dos embargos declaratórios como instrumento de prequestionamento, sobretudo quando ausentes quaisquer das hipóteses descritas no artigo 619 do Código de Processo Penal
. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0028152-42.2020.8.16.0000 - Arapongas - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - J. 06.09.2020) (TJ-PR - ED: 00281524220208160000 PR 0028152-42.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 06/09/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO VISANDO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA – NÃO PROVIMENTO.
Em consonância ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, não está o órgão julgador compelido a refutar cada uma das teses e dispositivos legais apontados pelas partes, especialmente se resultam expressa ou implicitamente repelidos, nesta última hipótese, por incompatibilidade com os fundamentos contidos na decisão, descabendo falar em vícios a serem sanados pelos aclaratórios, mesmo para fins de prequestionamento.
(TJ-MS - ED: 14135371020198120000 MS 1413537-10.2019.8.12.0000, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 31/08/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2021)

(Grifei)

Pois bem. Analisando os autos, ressalto que o acórdão ora embargado ponderou expressamente o pleito da parte, de aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, reformando a sentença com a aplicação da causa de diminuição de pena. Quanto ao patamar da diminuição, o julgado expressamente consignou o porquê de aplicá-lo no mínimo legal e não no máximo, como pretendido pela parte. Não se trata de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade, mas tão somente de entendimento doutrinário e jurisprudencial distinto do sustentado pelo embargante.

Significa dizer, o fundamento do presente recurso não é nenhuma das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, mas sim a mera irresignação da parte quanto ao julgamento desfavorável, o que não desafia a oposição de embargos de declaração, que são meio de integração do julgado e não de reforma. Eventual
error in judicando,
como o alegado pelo embargante, não justifica o acolhimento deste recurso específico, cuja fundamentação é vinculada às hipóteses legalmente previstas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a ausência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2022